Tribunal: STF
Processo: ADI 325
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-08-17
Data de publicação: 1990-08-17

Ementa:
- AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO N. 99.300, DE
15.6.1990, QUE REGULOU A DISPONIBILIDADE DE SERVIDORES PUBLICOS,
COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS, E DO DECRETO N. 99.307, DA MESMA
DATA, QUE DECLAROU DESNECESSARIOS CARGOS E EMPREGOS DO QUADRO E
TABELA PERMANENTES DOS EXTINTOS MINISTERIOS DA FAZENDA E DO
DESENVOLVIMENTO, DA INDUSTRIA E DO COMERCIO E COORDENAÇÃO DA
PRESIDENCIA DA REPUBLICA.
1. JA TENDO SIDO SUSPENSA, NA ADIN N. 309, A EFICACIA DOS
DISPOSITIVOS DO DECRETO N. 99.300, AQUI TAMBÉM IMPUGNADOS, E DE SE
JULGAR PREJUDICADO, 'SI ET IN QUANTUM', O REQUERIMENTO DE MEDIDA
CAUTELAR DE SUSPENSÃO DAS MESMAS NORMAS.
2. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO ADMITE, EM AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, ALEGAÇÃO DE QUE UM DECRETO
DESRESPEITA OS LIMITES DA LEI QUE REGULAMENTA, POR SE TRATAR DE
SIMPLES QUESTÃO RELATIVA A LEGALIDADE.
3. NOS TERMOS EM QUE DEDUZIDOS, NA INICIAL, NÃO SE MOSTRAM
RELEVANTES, 'PRIMA FACIE', OS FUNDAMENTOS DA AÇÃO, NO PONTO EM QUE
SUSTENTAM HAVER O DECRETO N. 99.307 VIOLADO OS PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS DA IMPESSOALIDADE, DA MORALIDADE E DA MOTIVAÇÃO DO
ATO ADMINISTRATIVO.
4. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DO 'PERICULUM IN MORA', JA QUE OS
FILIADOS AOS AUTORES CONTINUARAO PERCEBENDO VENCIMENTOS INTEGRAIS,
ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA ADIN N. 309.
5. PEDIDO DE CAUTELAR PREJUDICADO, 'SI IN QUANTUM', NO QUE CONCERNE
AO DECRETO N. 99.300, E INDEFERIDO QUANTO AO DECRETO N. 99.307.
DECISÃO DO RELATOR REFERENDADA PELO PLENÁRIO.